Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717675-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA INEZ DOS SANTOS AGRAVADO: ART COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA CENTER, ADRIANA MOREIRA SOARES DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para retirada de exaustor instalado pela 1a agravada (Dog do Bartô). A agravante alega, em síntese, que: 1) o exaustor industrial se encontra instalado no teto da marquise, logo abaixo da única janela de sua quitinete e funciona de domingo a domingo, das 16h às 23h30, violando as regras de silêncio e convivência, os padrões corretos de instalação, bem como as normas da ABNT que versam sobre risco e prevenção a incêndio; 2) desde que se mudou para o local, já reclamou para o condomínio, bem como para a Administração Regional do Sudoeste, a Ouvidoria do DF, o DF Legal, o IBRAM e o Corpo de Bombeiros; 3) o condomínio, o Corpo de Bombeiros e o DF Legal já notificaram a 1a agravada quanto à irregularidade da instalação do exaustor, pois o correto é a instalação de uma tubulação (duto) até a laje do edifício e, lá em cima, colocar o exaustor; 4) está em home office em razão da pandemia e os transtornos causados pela instalação irregular do exaustor têm prejudicado sua saúde, trabalho e sossego. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja proibido o uso do exaustor e notificado o condomínio para que faça cessar as irregularidades apontadas. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que consta da advertência encaminhada pelo condomínio à 1a agravada (Dog do Bartô) que o exaustor não está devidamente instalado naquela loja, tendo inclusive sido apresentadas alternativas para sanar a apontada irregularidade. Além disso, a agravante comprova que, desde fev/2021, vem registrando reclamações nos mais diversos órgãos de fiscalização (Administração Regional do Sudoeste, Instituto Brasília Ambiental e DF Legal), sem que tenham sido adotadas providências efetivas para resolver o problema (ID 26127837 – Págs. 21, 31 e 35). Por sua vez, o dano à agravante se renova a cada dia em que mantida a instalação e o funcionamento do exaustor de forma irregular, comprometendo a sua saúde, trabalho e sossego. Todavia, entendo que a determinação de regularização da instalação seja suficiente para resolver a questão, não havendo, por ora, necessidade de proibir o uso do exaustor, por se tratar de medida extrema que, conforme constou da decisão agravada, tem potencial para comprometer a atividade da 1a agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à 1a agravada (Dog do Bartô) que, no prazo de 30 dias, providencie a regular instalação do exaustor, sob pena de ser proibido o seu uso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator